Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO SEM ASSINATURA. PANDEMIA. MEDIDAS SANITÁRIAS. VALIDADE. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM TÍTULO DE CRÉDITO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. COMPARECIMENTO DO DEVEDOR APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO. PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES. POSSIBILIDADE.
1. A regra processual é a da citação pessoal da parte requerida, salvo os casos excepcionados pela lei. Com efeito, ao alegar a nulidade da citação, o recorrente atraiu para si o ônus de comprovar os fatos alegados.
1.1. Foram expedidos dois mandados (ARs) com o objetivo de efetivar o ato citatório. O primeiro, em 04/02/2021, diligenciado em 25/02/2021 e devolvido cumprido ao juízo em 10/06/2021, no endereço constante das notas promissórias que ensejaram o ajuizamento da ação monitória.
1.2. A citação do agravante se deu em momento em que foram adotadas as medidas preventivas durante a pandemia da COVID e, na tentativa de se reduzirem os riscos de contaminação, fora empregado procedimento em que os avisos de recebimento (AR) seriam preenchidos pelos carteiros com as informações dadas pelo recebedor, tal circunstância não macula o ato citatório. Precedentes desta e. Corte.
2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil (é) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. Sendo regular a decretação da revelia do agravante realizada na sentença dos autos de referência e, somado ao fato de que o recorrente somente compareceu aos autos originários quando houve bloqueio de valores de suas contas bancárias, tem-se por incabível a discussão, nesse momento processual, acerca da validade do título em que se fundou a ação monitória, porquanto operada a preclusão.
3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna.
3.1. Hipótese em que o montante foi bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias do devedor, não se constituindo até esse momento, em reiteração de penhora de percentual de seus rendimentos. Ademais, o agravante não colacionou documentos que comprovem que o valor penhorado possa implicar prejuízo para sua subsistência ou de sua família.
3.2. De outro lado, não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
3.3. Ressalte-se que ainda que houvesse sido deferida penhora de percentual de sua verba salarial, esta e. Corte vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade desses valores, desde que não haja comprometimento da dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.